Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AJUSTE E PAGAMENTO DE ARRAS. PARCELA SOBEJANTE. FORMA DE PAGAMENTO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO A SER OBTIDO DIRETAMENTE PELA PROMITENTE COMPRADORA. PRAZO CONTRATUAL PARA PAGAMENTO INOBSERVADO. MORA DA COMPRADORA. INADIMPLEMENTO RELATIVO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTERPELAÇÃO JUDICIAL (CC, ART. 474). PROMITENTE VENDEDORA. ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL, NO CURSO DA VIGÊNCIA NEGOCIAL, À TERCEIRA PESSOA. ILÍCITO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. POSSIBILIDADE. APERFEIÇOAMENTO DO CONCERTADO INVIABILIZADO POR CULPA DA VENDEDORA. MORA DA COMPRADORA. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. IMPERATIVO LEGAL. COMPREENSÃO. DANOS EMERGENTES. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS VERTIDAS. RETENÇÃO DO SINAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. PROMITENTE COMPRADORA. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LUCROS CESSANTES DESCARACTERIZADOS. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. PARÂMETROS. VERBA ARBITRADA COM OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §2o). PRESERVAÇÃO. IMPERATIVIDADE. SENTENÇA. OMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LACUNA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS. MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§2o E 11).
1. Aferindo que a imprecação de nulidade à sentença decorrera da ausência de previsão, no dispositivo, do valor condenatório debitado à parte recorrente, e, outrossim, tendo em vista a apreensão segundo a qual os elementos constituintes – relatório, fundamentação e dispositivo – do édito sentencial devem ser interpretados de maneira conjunta e de conformidade com o princípio da boa-fé, não sobeja qualquer imprecisão ou vagueza no decisório capaz de encerrar negativa de prestação jurisdicional se o montante condenatório, embora suprimido do dispositivo, encontra-se expressamente previsto na fundamentação alinhavada pelo Julgador, elidindo a qualificação do decisório como omisso e inviabilizando sua invalidação sob essa exata premissa (CPC, art. 489, incisos I, II e III, e §3°).
2. A promessa de compra e venda de imóvel que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à comercialização de bens dessa natureza e pessoa física destinatária final do imóvel negociado qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio subjacente serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
3. Frustrado o negócio de compra e venda por culpa da alienante, pois, embora concertando promessa de compra de compra e venda e auferindo o sinal estipulado, viera a alienar o imóvel negociado a terceiro sem proceder com a extinção da relação contratual primeva – que, no caso concreto, não prevê cláusula resolutiva expressa (CPC, art. 474) –, determinando, assim, o desfazimento do vínculo preterido, deve, como corolário do imperativo que determina a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da formalização do negócio e, outrossim, como forma de composição dos danos derivados do inadimplemento, ser repetido à adquirente o que vertera, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada, ainda que a título de sinal (CC, arts. 402, 474 e 475).
4. As arras consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico e sendo da mesma espécie que a prestação principal, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417), resultando que, rescindido o negócio, o valor pago a título de sinal pela promitente compradora deve integrar o montante que lhe deve ser restituído, em sua forma simples, notadamente porque insustentável que à parte inadimplente seja assegurada a retenção de qualquer importe.
5. Concertada promessa de compra e venda de imóvel e compreendendo o contrato a ressalva de que a unidade somente seria entregue à adquirente após a quitação do preço, notadamente porque deveria ser solvido via de financiamento imobiliário, as delongas advindas do trânsito dos procedimentos destinados à obtenção do mútuo não podem ser imputadas à alienante, de forma que o não pagamento do preço contratado no prazo avençado, a par de colocar a adquirente em mora, impede a qualificação dos requisitos necessários à germinação do dever de indenizar sob a rubrica dos lucros cessantes, que, no caso, só seriam exigíveis após o pagamento do preço.
6. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade da compradora, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
7. Conquanto a frustração da aquisição do imóvel que lhe havia sido prometido à venda irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e desgosto, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.
8. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
9. Vindo a ser acolhida, no bojo da ação de qualquer natureza, pretensão de natureza condenatória que vem a ser parcialmente acolhida, os honorários advocatícios devidos aos patronos das partes como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem, necessariamente, ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, e, observando a sentença os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador processual na ponderação do êxito e decaimento obtidos, o arbitramento, ainda que não ocorra no percentual legal mínimo, não carece de adequação (CPC, art. 85, §2o).
10. O desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos às partes recorrentes em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosas (CPC, art. 85, §§2o e 11).
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.